Tribunal: TJSP
Processo: 2302550-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r, não podendo sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais quando já realizados outros exames convencionais sem resultado diagnóstico conclusivo, conforme assentado pelo STJ no AgInt no REsp 1.915.458/SP e no REsp 2.037.616/SP.
5. A urgência exigida pelo art. 300 do CPC não se confunde com os conceitos restritos de urgência e emergência do art. 35-C da Lei no 9.656/1998; o perigo de dano está configurado diante do risco de comprometimento irreversível do desenvolvimento da menor pela demora no diagnóstico, e a reversibilidade da medida é evidente, pois o Exoma é procedimento diagnóstico e não terapêutico.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2302550-84.2025.8.26.0000; Relator (a): Lia Porto; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Lia Porto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME GENÉTICO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear a realização do exame genético Exoma, indicado para investigação de erro inato da imunidade em menor impúbere com grave histórico clínico

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME GENÉTICO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear a realização do exame genético Exoma, indicado para investigação de erro inato da imunidade em menor impúbere com grave histórico clínico de infecções recorrentes e múltiplas internações.
II. Questão em discussão
2. Saber se a negativa de cobertura do exame Exoma, fundada exclusivamente no não cumprimento do protocolo escalonado previsto na DUT 110.39 da Resolução Normativa ANS no 465/2021, é legítima, e se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. O exame Exoma consta expressamente do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS desde a Resolução Normativa no 465/2021, sendo de cobertura obrigatória; a controvérsia não diz respeito a procedimento extrarrol, de modo que as teses fixadas pelo STF na ADI 7.265 não alcançam a hipótese.
4. A Diretriz de Utilização deve ser entendida como mero elemento organizador de procedimentos no âmbito da saúde suplementar, não podendo sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais quando já realizados outros exames convencionais sem resultado diagnóstico conclusivo, conforme assentado pelo STJ no AgInt no REsp 1.915.458/SP e no REsp 2.037.616/SP.
5. A urgência exigida pelo art. 300 do CPC não se confunde com os conceitos restritos de urgência e emergência do art. 35-C da Lei no 9.656/1998; o perigo de dano está configurado diante do risco de comprometimento irreversível do desenvolvimento da menor pela demora no diagnóstico, e a reversibilidade da medida é evidente, pois o Exoma é procedimento diagnóstico e não terapêutico.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.